Tribunal: TJBA
Processo: 8001467-25.2019.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001467-25.2019.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

APELADO: JAMILE DE OLIVEIRA SOUZA

Advogado(s)
:
EMANUELE DE JESUS FRAGA, TASLEY KARILA RIBEIRO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDIDO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO AGENTE DO MUNICÍOIO E O DANO SOFRIDO PELA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NO ARGUMENTO UTILIZADO PELO APELANTE. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS, POR MEIO DE DOCUMENTOS IDÔNEOS, QUE O PROFISSIONAL MÉDICO, MESMO ALERTADO PELA PACIENTE QUE ERA ALÉRGICA A DETERMINADAS MEDICAÇÕES, PRESCREVEU REMÉDIO QUE NELA DESENCADEOU GRAVE REAÇÃO ALÉRGICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO EM INDENIZAR O DANO SOFRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001467-25.2019.8.05.0250
, em que figuram, como apelante, o
MUNICIPIO DE SIMÕES FILHO,
e, como apelada,
JAMILE DE OLIVEIRA SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do relator.

Salvador, .